Tribunal: TJDFT
Processo: 0709902-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE NOVA NÃO SUSCITADA NO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no próprio julgado. Questões não pertinentes a estes vícios devem ser objeto de recurso próprio.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, tendo enfrentado satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de convencimento.
3. Teses novas trazidas pelo embargante devem ser submetidas ao primeiro grau, mediante o crivo do contraditório, sob pena de supressão de instância.
4. Embargos de declaração desprovidos.